Tribunal: TJSP
Processo: 1010262-27.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Embargos de terceiro opostos pelo donatário do imóvel penhorado. Escritura de doação não levada a registro. Verbas de sucumbência que devem ser pagas pela parte que deu causa à constrição. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Autor que, ao deixar de registrar a escritura de doação no Cartório de Registro de Imóveis, deu causa à penhora indevida. Verbas de sucumbência que devem ser pagas

Ementa:
Embargos de terceiro opostos pelo donatário do imóvel penhorado. Escritura de doação não levada a registro. Verbas de sucumbência que devem ser pagas pela parte que deu causa à constrição. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Autor que, ao deixar de registrar a escritura de doação no Cartório de Registro de Imóveis, deu causa à penhora indevida. Verbas de sucumbência que devem ser pagas pelo Autor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010262-27.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JUNIOR
CEZAR DE OLIVEIRA, é apelado FELIPE HENRIQUE DE AQUINO FARIA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-27.2019.8.26.0066 -Voto no 37.821
2
APELAÇÃO No 1010262-27.2019
APELANTE: Junior Cezar de Oliveira
APELADO: Felipe Henrique Aquino Faria
COMARCA: Barretos 3a Vara Cível
Embargos de terceiro opostos pelo donatário do imóvel
penhorado. Escritura de doação não levada a registro. Verbas
de sucumbência que devem ser pagas pela parte que deu causa
à constrição. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ.
Autor que, ao deixar de registrar a escritura de doação no
Cartório de Registro de Imóveis, deu causa à penhora indevida.
Verbas de sucumbência que devem ser pagas pelo Autor.
Recurso provido.
VOTO n° 37.821
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.
O magistrado, Doutor Douglas Borges da Silva, afastou a fraude
à execução na doação do imóvel penhorado ao Autor. Entendeu
que a falta de averbação da doação na matrícula do imóvel não a
invalida. Anotou que a doação ocorreu muito antes do
ajuizamento da ação que levou à penhora. Não reconheceu a
fraude contra credores e reputou inexistentes elementos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-27.2019.8.26.0066 -Voto no 37.821
3
anulação da doação. Determinou o levantamento da penhora.
Imputou ao Réu as verbas de sucumbência eis que, embora o
Autor tenha dado causa à constrição, o que ensejaria sua
condenação às custas e despesas do processo, por aplicação da
Súmula 303 do STJ, o Réu resistiu à pretensão. Arbitrou os
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela o Réu pleiteando a inversão
da sucumbência. Pede a aplicação da Súmula 303 do STJ.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O preparo foi recolhido com base
no valor da condenação em honorários e a tanto estava
autorizado o Apelante, razão pela qual deve ser conhecido o
recurso.
Felipe Henrique Aquino Faria
ajuizou embargos de terceiro alegando que, em cumprimento de
sentença movido por Júnior Cezar de Oliveira contra Ione de
Aquino Faria, houve penhora de imóvel doado a Felipe, com
reserva de usufruto vitalício. Pede o afastamento da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-27.2019.8.26.0066 -Voto no 37.821
4
A escritura de doação fora lavrada
em 18/05/2011 (fls. 09/12), mas não levada a registro. Em
04/09/2019 o imóvel foi penhorado.
A
discussão
se
restringe
à
responsabilidade pelas verbas de sucumbência.
Sobre o pagamento das verbas de
sucumbência, ensina Cândido Dinamarco: “Responde pelo custo
do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda admissível ou sem ter razão, seja obrigando a quem
tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já
tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da
ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas
condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador
deve responder (Liebman)” (Instituições de Direito Processual
Civil, vol. II, Malheiros Editora, 6a edição, p. 666).
Por
força
do
princípio
da
causalidade, quem provocou o ajuizamento da demanda tem
responsabilidade por todo o seu custo, vez que terá exigido
trabalho dos patronos de ambos os litigantes.
Sobre o tema, o STJ editou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-27.2019.8.26.0066 -Voto no 37.821
5
Súmula no 303: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Ao deixar de registrar a escritura
de doação no CRI, o Autor dera causa à constrição, e, portanto,
deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Neste sentido já decidiu o STJ:
“Se o credor indicou à penhora imóvel objeto de contrato de
compra e venda não registrado, é iniludível que a necessidade
do ajuizamento dos embargos de terceiro pelo adquirente é
resultado da desídia deste em não promover o registro,
providência que a par da publicidade do ato poderia evitar a
indesejada constrição patrimonial, haja vista a eficácia 'erga
omnes' dos atos submetidos a registro. Assim, em face do
princípio da causalidade, cabe ao terceiro embargante,
adquirente do imóvel, arcar com os consectários da
sucumbência” (REsp n° 303.597/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).
Sendo o caso de aplicação do
critério específico sedimentado na jurisprudência da Corte
Superior, pelo qual o Autor dos embargos deve ser condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, a resistência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-27.2019.8.26.0066 -Voto no 37.821
6
pretensão não autoriza a atribuição das verbas de sucumbência
ao Réu.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para inverter a sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator